Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752613-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSEFA BRANDAO DA SILVA, JOSEFA CARNEIRO DA SILVA, JOSEFA CELINA MARIA DA CONCEICAO, JOSEFA ELIAS VIEIRA DE CASTRO, JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS, JOSEFA PAULO DA SILVA DE SOUSA, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, JOSEFA GOMES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. i. Caso em Exame 1. Agravo interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça com efeitos retroativos. II. Questão em Discussão 2. Possibilidade de concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos. III. Razões de Decidir 3. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal, condenando as agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do crédito pleiteado. 4. A assistência jurídica integral e gratuita é garantia constitucional para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF). 5. A gratuidade de justiça pode ser deferida a pessoa física com insuficiência de recursos para custas e despesas processuais (art. 98, CPC). 6. A gratuidade de justiça produz efeitos desde a data do pedido, sem efeitos retroativos, conforme jurisprudência e entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 2.489.479/PR). IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1) A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive após a sentença, desde que demonstrada a hipossuficiência. 2) O deferimento do benefício da gratuidade de justiça após a sentença não produz efeitos retroativos, não afastando a condenação em verbas de sucumbência já fixadas. ____________________ Dispositivo relevantes citados: Art. 5o, LXXIV/CF; CPC, arts. 1.019, I, 995, 99, 98. Resolução 140/2015 da Defensoria. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2.489.479/PR; TJDFT - Acórdão 1954284, 0710688-09.2017.8.07.0003; TJDFT - Acórdão 1408669, 0734378-68.2020.8.07.0001. A parte recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso, IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505 do CPC, sustentando que houve violação ao princípio da preclusão pro judicato, pois a decisão que revogou a gratuidade de justiça contrariou decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça que já havia deferido o benefício; c) artigos 98, § 3o, e 99, § 2o, ambos do CPC, alegando a inviabilidade de a exigência imediata dos honorários sucumbenciais, porquanto haja determinação legal expressa de suspensão da exigibilidade por cinco anos após o trânsito em julgado, salvo demonstração da cessação da hipossuficiência. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a revogação da gratuidade de justiça ocorreu sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. No aspecto, indica julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 74867291). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 505 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Descabe igualmente transitar o recurso no que tange ao suposto malferimento aos artigos 98, § 3o, e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido no sentido de que “a gratuidade de justiça produz efeito desde a data em que é deduzida e, por isso, quando pleiteada depois da sentença, não opera efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e o princípio da não retroatividade dos efeitos da decisão” (ID 71141229). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.782.920/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. A controvérsia cinge-se à eficácia temporal da gratuidade de justiça concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 99 do CPC/2015, especialmente quanto à possibilidade de sua aplicação retroativa para afastar os efeitos de condenação em honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. O acórdão de origem, ao consignar que a gratuidade da justiça deferida em grau recursal não exime a parte do pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença, não diverge da jurisprudência pacificada desta Corte. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo interno improvido.&lt;br&gt; (AgInt no AREsp n. 2.783.541/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 74867291. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029